Tribunal: CARF
Processo: 10920.723650/2021-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/08/2016 a 05/01/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO.
Matérias não suscitadas na impugnação e não analisadas pela decisão de primeira instância não podem ser conhecidas no recurso voluntário, sob pena de supressão de instância; ressalvadas as questões de ordem pública, incide a preclusão sobre os demais temas não oportunamente alegados
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À DENÚNCIA DE TERCEIRO.
A ausência de acesso integral à denúncia que apenas motivou o início da fiscalização, mas não integrou o conjunto probatório do lançamento, não configura cerceamento de defesa. A garantia do contraditório e da ampla defesa exige o acesso aos elementos que fundamentam diretamente o lançamento, não se estendendo a documentos apresentados por terceiros, que estejam sob reserva de sigilo fiscal, comercial ou empresarial.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
É legítima a inclusão no polo passivo de sócio que, embora alegue participação formal, atua de fato na gestão financeira da empresa, realiza movimentações bancárias e contribui para a operacionalização dos fatos geradores. A atuação coordenada entre pessoas físicas e jurídicas, com comunhão de interesses e estrutura, justifica o reconhecimento da existência de grupo econômico de fato e a responsabilização solidária dos coautores.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
É legítimo o indeferimento do pedido de prova pericial quando os elementos constantes dos autos já são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo a mesma prescindível quando a matéria de fato se encontra devidamente comprovada.
OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. FATO PRESUNTIVO DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
A falta de comprovação da origem e disponibilidade dos recursos utilizados na operação de importação caracteriza, por presunção, a prática da interposição fraudulenta no comércio exterior. A aplicação da presunção de interposição fraudulenta exige que a origem, disponibilidade e transferência dos recursos na operação de comércio exterior sejam demonstradas. Na ausência dessa comprovação, a presunção permanece válida, não se admitindo reversão com base unicamente em documentos isolados.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. VALOR ADUANEIRO. MARGEM DE REVENDAS. ÔNUS DA PROVA.
A diferença acentuada entre o valor declarado na importação e o preço de revenda no mercado interno, quando não justificada documentalmente, configura indício suficiente da existência de subfaturamento, autorizando a glosa dos valores aduaneiros e a correspondente exigência tributária. A mera alegação de estratégia comercial, variação cambial ou política de preços promocionais não elide a acusação fiscal se desacompanhada de prova material idônea.
PENALIDADES. CUMULATIVIDADE MULTA ADUANEIRA E MULTA DE OFÍCIO.
A multa aduaneira e a multa de ofício possuem fundamentos legais distintos e podem ser aplicadas cumulativamente, desde que não incida a mesma penalidade sobre fatos idênticos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.723650/2021-31
ACÓRDÃO
3401-014.181 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
D.N. FERREIRA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/08/2016 a 05/01/2018
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
EM
RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO.
Matérias não suscitadas na impugnação e não analisadas pela decisão de
primeira instância não podem ser conhecidas no recurso voluntário, sob
pena de supressão de instância; ressalvadas as questões de ordem pública,
incide a preclusão sobre os demais temas não oportunamente alegados
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À DENÚNCIA DE TERCEIRO.
A ausência de acesso integral à denúncia que apenas motivou o início da
fiscalização, mas não integrou o conjunto probatório do lançamento, não
configura cerceamento de defesa. A garantia do contraditório e da ampla
defesa exige o acesso aos elementos que fundamentam diretamente o
lançamento, não se estendendo a documentos apresentados por terceiros,
que estejam sob reserva de sigilo fiscal, comercial ou empresarial.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
POR
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
É legítima a inclusão no polo passivo de sócio que, embora alegue
participação formal, atua de fato na gestão financeira da empresa, realiza
movimentações bancárias e contribui para a operacionalização dos fatos
geradores. A atuação coordenada entre pessoas físicas e jurídicas, com
comunhão de interesses e estrutura, justifica o reconhecimento da
existência de grupo econômico de fato e a responsabilização solidária dos
coautores.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.181 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723650/2021-31
2
É legítimo o indeferimento do pedido de prova pericial quando os
elementos constantes dos autos já são suficientes para o deslinde da
controvérsia, sendo a mesma prescindível quando a matéria de fato se
encontra devidamente comprovada.
OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. FATO PRESUNTIVO DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
A falta de comprovação da origem e disponibilidade dos recursos utilizados
na operação de importação caracteriza, por presunção, a prática da
interposição fraudulenta no comércio exterior. A aplicação da presunção
de interposição fraudulenta exige que a origem, disponibilidade e
transferência dos recursos na operação de comércio exterior sejam
demonstradas. Na ausência dessa comprovação, a presunção permanece
válida, não se admitindo reversão com base unicamente em documentos
isolados.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. VALOR ADUANEIRO. MARGEM DE
REVENDAS. ÔNUS DA PROVA.
A diferença acentuada entre o valor declarado na importação e o preço de
revenda no mercado interno, quando não justificada documentalmente,
configura indício suficiente da existência de subfaturamento, autorizando a
glosa dos valores aduaneiros e a correspondente exigência tributária. A
mera alegação de estratégia comercial, variação cambial ou política de
preços promocionais não elide a acusação fiscal se desacompanhada de
prova material idônea.
PENALIDADES. CUMULATIVIDADE MULTA ADUANEIRA E MULTA DE
OFÍCIO.
A multa aduaneira e a multa de ofício possuem fundamentos legais
distintos e podem ser aplicadas cumulativamente, desde que não incida a
mesma penalidade sobre fatos idênticos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, negar o pedido de diligência,
rejeitar as preliminares e no mérito negar provimento aos Recursos Voluntários.

Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.181 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723650/2021-31
3

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Relatora

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia de Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo Correia de Lima
Macedo (Presidente), Laércio Cruz Uliana Júnior, George da Silva Santos, Celso José Ferreira de
Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, e Ana Paula Giglio.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 109-011.818
exarado pela 8a Turma da DRJ09, em sessão de 25/08/2022, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada.
A Autoridade Fiscal lavrou Auto de Infração contra a empresa D.N. Ferreira
Comércio, Importação e Exportação Ltda, imputando-lhe a prática de interposição fraudulenta
nas importações, com ocultação da condição da real importadora. O crédito tributário
constituído foi de R$ 3.684.064,50. Foi aplicada multa equivalente ao valor da mercadoria sujeita a
pena de perdimento cuja apreensão não foi possível em razão de sua não localização, revenda ou
consumo uma vez que não foi possível demonstrar a origem lícita dos recursos utilizados e a
capacidade financeira e operacional da empresa para a realização das importações.
Foram responsabilizados solidariamente. os sócios e responsáveis pelas operações
Celso Anderson e Daniela Neves, as empresas C.A. Comércio de Importação de Bicicletas e R.
Fiusa Comércio de Bicicletas-EIRELI e Roberto Fiusa.
A autuação contra a D.N. Ferreira teve origem em um procedimento fiscal que
constatou a ocorrência de interposição fraudulenta nas operações de importação realizadas pela
empresa. Segundo a Receita Federal, durante o período de agosto de 2016 a janeiro de 2018, a
D.N. Ferreira atuou como empresa de fachada para encobrir os reais responsáveis pelas
importações, que seriam terceiros não formalmente vinculados às operações. Durante
investigação entendeu-se que a empresa foi utilizada como mera intermediária, sem que tivesse
comprovado a origem e a disponibilidade dos recursos financeiros utilizados para a quitação das
mercadorias importadas. Essa ausência de comprovação, associada à ausência de estrutura
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.181 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723650/2021-31
4
operacional compatível com o volume das operações, levou à presunção de que os verdadeiros
responsáveis pelas importações eram terceiros ocultos.
A fiscalização concluiu que a D.N. Ferreira figurava formalmente nos documentos
de importação, mas não exercia de fato o controle ou a gestão dessas operações. Esta conduta
se enquadra como interposição fraudulenta, uma prática que visa ocultar os reais interessados nas
mercadorias importadas, geralmente com o objetivo de reduzir tributos, ocultar patrimônio ou
viabilizar a entrada de bens de forma irregular. Com base nesses elementos, as autoridades fiscais
presumiram que a empresa servia de “testa de ferro” para terceiros, o que caracteriza infração
grave à legislação aduaneira (enquanto Celso Anderson, agindo diretamente ou por meio de outra empresa, era
o verdadeiro responsável pelas aquisições e comercialização dos produtos importados).
Diante da impossibilidade de localizar, apreender ou reter fisicamente as
mercadorias importadas — que já haviam sido revendidas ou consumidas —, a Receita Federal
aplicou à empresa a penalidade prevista no artigo 23, §1o, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976: multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias envolvidas na operação irregular. A base de
cálculo da multa, conforme apurado, refletiu o valor total das mercadorias objeto da infração.

As autuadas foram cientificadas do Auto de Infração para o qual apresentaram
tempestivamente as impugnações conjuntas e idênticas de fls. 252 e seguintes e 493 e seguintes
por D.N. Ferreira Comércio, Importação e Exportação Ltda, C.A. Comércio e Importação de
Bicicletas e Acessórios EIRELI, Celso Anderson e Daniela Neves Ferreira, nas quais insurgem-se,
em breve síntese, contra os seguintes pontos:
- Tempestividade da defesa
- Objeto do Auto de Infração: Resume que a Receita Federal estaria acusando a
empresa de subfaturamento (declaração de valores inferiores aos reais), informações inexatas e
interposição fraudulenta de terceiros (uso de empresas de fachada para ocultar o verdadeiro
comprador), no Período 2013–2018 quando a empresa DN Ferreira teria importado bicicletas e
peças diretamente da Orbea (Espanha) e da Tianjin Golden Wheel (China). A defesa argumenta
que os preços variavam conforme fabricante, modelo e qualidade.
- Alterações ocorridas no período de 2018–2019: A importadora Original
Importação e Exportação Ltda. assumiu as importações da Orbea, momento em que a DN Ferreira
deixou de importar e passou a comprar no mercado interno, como qualquer outro comerciante;
- Exclusividade com a Orbea: A fiscalização afirma que a DN Ferreira teria
exclusividade de importação da marca Orbea. A defesa nega tal afirmativa dizendo que a Orbea
nunca deu exclusividade formal, apenas iniciou parceria com Celso Anderson (sócio da DN) por ele
ser conhecido no meio ciclístico;
- Estratégia de preços da Orbea: No início, a Orbea praticou preços artificialmente
baixos para consolidar sua marca no Brasil (estratégia de penetração de mercado). A partir de
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.181 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723650/2021-31
5
2018, os preços subiram para se alinhar ao mercado internacional. Além da mudança da política
da Orbea, houve alta do dólar, pandemia e aumento da demanda mundial por bicicletas,
elevando os preços;
- Descrição das mercadorias nas DIs: Argumenta, ainda, que tal descrição não seria
responsabilidade da DN Ferreira, e sim das empresas importadoras (Vendemia, Original, Tag). A
DN apenas comprava as bicicletas dessas empresas no Brasil, como qualquer outro cliente;
- Importação por conta e ordem: A DN Ferreira argumenta que nunca teria sido
informada sobre suspensão judicial obtida pela Vendemia em relação a créditos de IPI. Se mantida
a cobrança, poderia haver dupla tributação, pois o tributo estaria suspenso para a Vendemia e ao
mesmo tempo sendo exigido da DN;
Diferença de preços para pessoas físicas e jurídicas: a parte explica que Pessoas
jurídicas (lojistas) recebiam preços mais baixos, quase de custo, para ampliar a participação da
marca no mercado, enquanto as pessoas físicas pagavam mais caro, pois compravam unidades
avulsas. Argumenta que esta prática é comum no comércio e não prova fraude;
- Margens de lucro: no que diz respeito às margens de lucro que a fiscalização
considerou suspeitas, a defesa afirma que eram legítimas, refletindo preços baixos concedidos
pela Orbea. Ademais, a Receita não teria considerado custos operacionais, administrativos e
logísticos, distorcendo o cálculo;
- Marca Like Bikes: tratar-se-ia de projetos exclusivos desenvolvidos no Brasil por
Celso Anderson, fabricados na China sob especificações próprias que teriam custos menores
porque não eram bicicletas “de catálogo”, mas modelos adaptados às necessidades do mercado
nacional. Tal fato justificaria preços diferentes em relação a concorrentes;
- Suposto subfaturamento: Em relação às suspeitas de subfaturamento argumenta
que não teria ocorrido, pois as invoices e comprovantes de pagamento mostram que os preços
eram reais. A diferença se deve à política comercial da Orbea;
- Capacidade financeira: A DN teria apresentado quando da fiscalização
comprovantes de pagamento, mostrando que tinha condições de realizar as operações;
- Interposição fraudulenta não teria existido, pois as importadoras formais
(Vendemia, Original, Tag) atuavam por conta própria. A DN apenas comprava depois no mercado
interno. Ademais, a acusação de exclusividade é incorreta e sem provas. Havia outros
revendedores e a DN não tinha contrato exclusivo;
- Metodologia Adotada pela Receita Federal: A fiscalização teria se equivocado ao
comparar preços de períodos e contextos diferentes, ignorar variações cambiais e de modelos e
desconsiderar custos operacionais no cálculo das margens;
- Denúncia da ABRACICLO: Defende que todo o processo de fiscalização que
culminou com a autuação começou por denúncia da associação de fabricantes de bicicletas. A
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.181 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723650/2021-31
6
defesa pede acesso integral a essa denúncia e aos documentos que a instruíram, para poder
exercer contraditório.
- Subfaturamento somente se caracterizaria quando há dolo e falsidade
documental (fatura falsa ou adulterada), assim como a Interposição fraudulenta só ocorreria com
a ocultação do verdadeiro comprador, o que não teria restado comprovado no presente caso.
Defende que haveria diferença entre subfaturamento e preço reduzido. Argumenta que vender
barato, por estratégia de mercado, não seria fraude. Em resumo: a defesa sustenta que não houve
subfaturamento, nem fraude, nem ocultação de adquirente, mas apenas estratégias comerciais
normais, políticas de preço da Orbea e oscilações de mercado.
Precedentes administrativos: Argumenta a existência de várias decisões do CARF
afastando autuações por subfaturamento quando não há provas de faturas falsas ou pagamentos
paralelos.
Requer que lhe seja concedida vista da denúncia da ABRACICLO antes do
julgamento, assim como a conversão do processo em diligência para apresentação de
documentos adicionais. Requer finalmente o cancelamento integral do Auto de Infração ou,
alternativamente, redução ou revisão das multas.

Em 25/08/2022, a 8a turma da DRJ/09 proferiu o Acórdão no 109-011.818 no qual,
por unanimidade de votos indeferiu integralmente as Impugnações apresentadas pelas
interessadas.

Irresignadas, as partes vieram a este colegiado, através dos Recursos Voluntários
de fls 791/802 (Daniela Neves Ferreira), apresentado em 10/10/2022; fls 821/845 (D.N. Ferreira
Comércio, Importação e Exportação, C.A. Comércio e Importação de Bicicletas e Acessórios e
Celso Anderson), apresentado em 13/10/2022, nos quais alegam em síntese as mesmas questões
levantadas nas Impugnações, acrescentando os seguintes pontos:
- Incompatibilidade da presunção legal de interposição fraudulenta: O recurso
sustenta que a presunção do art. 23, V, do DL 1.455/1976 não pode, por si só, caracterizar fraude.
Argumenta que a interposição exige dolo ou intenção de ocultar o adquirente real, o que não
pode ser presumido automaticamente pela alegação de incapacidade financeira;
- Ilegitimidade passiva de Daniela Neves Ferreira: Alegação de que Daniela figurava
apenas formalmente como sócia, sem atuar na administração ou gestão das operações. O recurso
afirma que o verdadeiro responsável pelas negociações e condução da empresa era Celso
Anderson, devendo ser afastada a responsabilização de Daniela;
- Risco de dupla cobrança do IPI (Vendemmia x DN Ferreira): Nova argumentação
de que, se mantida a autuação, haveria possibilidade de bitributação, pois a Vendemmia já havia
discutido judicialmente a suspensão da exigibilidade do mesmo tributo. A DN Ferreira defende que
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.181 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723650/2021-31
7
não pode responder cumulativamente por obrigação que já estaria sendo objeto de medida
judicial em outro polo.

R. Fiusa Comércio de Bicicletas e Roberto Fiusa apesar de terem sido intimados em
16/09/2022 e 13/10/2022 respectivamente não apresentaram recurso.

VOTO
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.

Do Processo
A autuação da Receita Federal resultou de procedimento fiscal que apontou contra
a D.N. Ferreira Comércio, Importação e Exportação Ltda. práticas de subfaturamento em
importações de bicicletas e peças, prestação de informações inexatas e interposição fraudulenta
de terceiros, na modalidade presumida, com imputação de multa superior a R$ 3,6 milhões.
A fiscalização entendeu que a empresa não teria capacidade financeira e
operacional para as operações realizadas, que houve ocultação do verdadeiro adquirente em
algumas importações e que os preços declarados eram inferiores aos efetivamente praticados,
em prejuízo ao erário.
A defesa nega as acusações, sustentando que os valores praticados refletiam a
estratégia comercial da fabricante Orbea, que inicialmente adotou preços reduzidos para se
inserir no mercado brasileiro, elevando-os apenas a partir de 2018. Alega ainda que as
importações em determinados períodos foram conduzidas por outras empresas (Vendemia,
Original e Tag), e que a DN apenas adquiriu mercadorias no mercado interno, não sendo
responsável pela descrição das mercadorias constantes nas DIs. Ressalta também que teria havido
comprovação documental de pagamentos e fluxo financeiro, afastando a tese de incapacidade
operacional ou subfaturamento.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.181 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723650/2021-31
8
A lide concentra-se, portanto, nos seguintes pontos: existência ou não de
subfaturamento, ocorrência ou não da ocultação de adquirente real (interposição fraudulenta),
na comprovação ou não da capacidade financeira da DN Ferreira e na motivação da diferença de
preços entre vendas para pessoas físicas e jurídicas.
Enquanto o Fisco atribui essas diferenças a irregularidades fiscais, a defesa sustenta
que decorreram de fatores de mercado, câmbio, pandemia e estratégias comerciais legítimas.

Da Matéria Preclusa
No exame do Recurso Voluntário, verifica-se que a recorrente introduziu matérias
que não foram objeto de análise na impugnação: incompatibilidade da presunção legal de
interposição fraudulenta e risco de dupla cobrança do IPI.
Tais matérias, por não terem sido suscitadas oportunamente na fase impugnatória,
não foram enfrentadas na decisão de primeira instância e, portanto, não se encontram
submetidas ao duplo grau de jurisdição administrativa, cuja preservação é princípio basilar do
processo tributário.
Nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação deve conter
toda a matéria de defesa. A jurisprudência consolidada do CARF reconhece que, ressalvadas as
matérias de ordem pública, o contribuinte não pode inovar no recurso, sob pena de preclusão.
Admitir o exame de alegações completamente novas nesta fase importaria em
indevida supressão de instância, em afronta ao devido processo legal e ao contraditório
administrativo, razão pela qual tais matérias não são conhecidas nesta instância recursal.

Das Preliminares
Da Preliminar de Cerceamento de Defesa
A recorrente renovou alegação de nulidade processual em razão da ausência de
acesso integral à denúncia da ABRACICLO (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas,
Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares), documento que teria motivado a instauração da ação
fiscal. Sustenta que tal negativa violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa,
previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
Tal alegação não merece prosperar.
A denúncia em questão constituiu mero elemento de provocação inicial da
atividade fiscalizatória, não tendo sido utilizada como fundamento probatório direto ou mesmo
indireto da constituição do crédito tributário.
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.181 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723650/2021-31
9
Conforme previsão expressa do art. 15 da Lei no 9.784, de 1999 (aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal), o direito à vista dos autos e à obtenção de
cópias está garantido, ressalvadas as hipóteses de sigilo legal. No presente caso, a denúncia da
ABRACICLO foi apenas elemento acessório ou de provocação administrativa e não integrou o
conjunto probatório determinante do lançamento.
O Auto de Infração foi lavrado com base em atos de fiscalização próprios, dotados
de presunção de legitimidade, a partir da análise objetiva de documentos fiscais, comerciais,
contábeis e aduaneiros da própria autuada, conforme exige o art. 142 do Código Tributário
Nacional. A eventual existência de denúncia não configura, por si só, prova ou fundamento
autônomo do lançamento tributário.
Ressalte-se, ainda, que não há previsão legal de acesso irrestrito a documentos
sigilosos apresentados por terceiros ou que contenham informações protegidas por sigilo
comercial ou empresarial, nos termos do art. 198 do CTN. A jurisprudência administrativa do CARF
já consolidou que o contribuinte tem direito de conhecer os fundamentos do lançamento e de
impugnar as provas que lhe sejam desfavoráveis, mas não lhe é assegurado o acesso integral a
manifestações de terceiros que não integrem o procedimento formal de constituição do crédito.
Portanto, sendo a denúncia da ABRACICLO documento de terceiros, protegido por sigilo comercial,
e não tendo sido incorporada como prova material essencial à constituição do crédito tributário,
sua não disponibilização integral não comprometeu o exercício da defesa nem configura vício
processual. A recorrente teve pleno acesso ao Relatório de Fiscalização, ao Auto de Infração e aos
documentos que embasaram o lançamento, tendo apresentado impugnação técnica e recurso
voluntário bem instruído, o que afasta qualquer alegação de prejuízo concreto.
Diante disso, não se verifica qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa,
motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Da Legitimidade Passiva
A recorrente sustenta, ainda em sede preliminar, a nulidade do lançamento por
suposta ilegitimidade passiva de Daniela Neves Ferreira, alegando que sua participação na
sociedade DN Ferreira Comércio Importação e Exportação Ltda. seria meramente formal, sem
envolvimento direto na condução dos negócios ou nas operações que ensejaram a autuação
fiscal.
Contudo, o argumento não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.
A decisão de primeira instância já havia reconhecido a responsabilidade solidária de Celso
Anderson Ferreira e Daniela Neves Ferreira, nos termos do art. 124, I, do Código Tributário
Nacional, com base em provas de que ambos atuaram de forma conjunta e consciente na
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.181 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723650/2021-31
10
estruturação das operações objeto do lançamento. No caso de Daniela, há registros de sua
participação ativa em transferências bancárias, acesso a contas da empresa e exercício de
poderes de gestão financeira, o que afasta a alegação de atuação meramente formal.
A responsabilidade solidária decorre da atuação de pessoas físicas e jurídicas no
interesse comum do negócio jurídico tributável, conforme previsto no art. 124, I, do CTN, sendo
desnecessária a prova de dolo individual para a imputação. A jurisprudência administrativa é firme
ao admitir a responsabilização solidária de sócios e administradores que, mesmo sem exercer
funções formais, atuam de fato na condução da empresa, especialmente em contextos de
simulação ou ocultação da realidade negocial.
Quanto às demais pessoas físicas e jurídicas relacionadas — notadamente a
empresa C.A. Comércio de Bicicletas Ltda. e R. Fiusa Bike Shop Eireli — os elementos dos autos
indicam relação de coordenação operacional e econômica, com uso de estrutura, recursos ou
vínculos societários comuns à autuada, de modo a justificar a caracterização de grupo econômico
de fato, para fins de responsabilidade solidária.
Adicionalmente, o conjunto probatório constante dos autos revela a efetiva
participação das partes na estrutura das operações. Consta da apuração fiscal que Daniela Neves
Ferreira realizou transferências bancárias relevantes relacionadas às operações de importação,
demonstrando sua atuação direta no controle financeiro da empresa. Também foi identificada a
existência de vínculos operacionais entre a DN Ferreira e as empresas C.A. Comércio e R. Fiusa,
incluindo compartilhamento de estruturas físicas, identidade de sócios, comunhão de interesses
comerciais e movimentação de mercadorias entre os estabelecimentos, o que configura atuação
integrada típica de grupo econômico de fato. As evidências colhidas pela fiscalização demonstram
que os envolvidos atuavam de forma coordenada com o objetivo comum de viabilizar
importações por meio da interposição da DN Ferreira, conferindo legitimidade à sua inclusão no
polo passivo da obrigação tributária.
Dessa forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva, tampouco em nulidade
do lançamento por esse motivo. A preliminar, portanto, deve ser rejeitada, mantendo-se
integralmente os sujeitos passivos arrolados no Auto de Infração.

Do Pedido de Diligência/Perícia
A recorrente requer, em sede recursal, a realização de prova pericial com o
objetivo de esclarecer aspectos das operações comerciais e financeiras que fundamentaram a
autuação fiscal, especialmente quanto à regularidade da formação de preços e à efetiva atuação
das partes envolvidas nas importações.
Contudo, o pedido não merece acolhimento.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.181 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723650/2021-31
11
O conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a formação do
convencimento da autoridade julgadora, estando o processo instruído com documentos fiscais,
contábeis, bancários e aduaneiros que sustentam, de forma objetiva, a caracterização da
interposição fraudulenta, do subfaturamento e da responsabilidade solidária atribuída aos sujeitos
passivos.
Conforme reiterada jurisprudência administrativa, a produção de prova pericial em
sede de processo administrativo fiscal não é obrigatória, devendo ser indeferida quando os
elementos já constantes dos autos se mostrarem aptos à adequada apreciação da matéria. É o que
dispõe o art. 18, caput e § 1o, do Decreto no 70.235, de 1972, segundo o qual o indeferimento de
diligência ou perícia será cabível quando considerados prescindíveis ao deslinde da controvérsia.
Ademais, o pedido de diligência/perícia é descabido, devendo ser rechaçado de
plano: diligência não serve para suprir prova documental que o próprio sujeito passivo deveria
ter trazido aos autos em ocasião oportuna. Incumbe ao postulante o dever de carrear aos autos
os elementos probatórios correspondentes, sendo que a diligência ou a perícia não se prestam a
suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco. Com efeito, o procedimento de
diligência restringe-se a situações em que a autoridade julgadora tem dúvidas em relação às
provas oferecidas pelas partes, de forma a impossibilitar o julgamento, o que não é o caso dos
autos.
No presente caso, a solicitação pericial configura inclusive tentativa de rediscussão
de matéria já suficientemente documentada, sendo desnecessária a realização de novos atos
instrutórios.
Em assim sendo, nega-se provimento ao pedido de produção de prova pericial.

Do Mérito
Da Interposição Fraudulenta Presumida
O lançamento fundamentou-se no art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, ao
considerar a inexistência de comprovação da capacidade financeira e operacional da DN Ferreira
para suportar as importações, aplicando a presunção de interposição fraudulenta. A defesa
sustenta que a presunção não seria suficiente, exigindo demonstração de dolo e ocultação
efetiva do adquirente real.
A legislação buscando o combate à prática de interposição fraudulenta de terceiros,
elencou como dano ao erário punível por meio da aplicação da pena de perdimento de
mercadorias, a ocultação do real sujeito passivo em operações de importação ou exportação,
conforme se depreende do artigo 23, do Decreto no 1.455, de 1976, abaixo transcrito:
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.181 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723650/2021-31
12
“Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V. estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
(...)
§1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias.(Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§2o Presume- se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002).”

Pela leitura do inciso V e do §2o do dispositivo, constata-se que existem duas
formas de verificação da prática de interposição fraudulenta de terceiros:
i) comprovação da efetiva interposição fraudulenta de terceiros, pela qual a
autoridade fiscal faz prova da ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável, que agiram mediante fraude ou simulação (artigo 23, inciso V). Aqui tanto aquele que
ocultou, como aquele ocultado, são precisamente identificados no lançamento, bem como a
conduta ardilosa de ambos é demonstrada. Trata- se de interposição fraudulenta comprovada;
ii) prática presumida da interposição fraudulenta de terceiros, que advém de uma
presunção legal (artigo 23, §2o),
na hipótese de não restar comprovada pelo
importador/exportador a origem, disponibilidade e a transferência, dos recursos empregados
em operações de comércio exterior. No presente caso, tem-se interposição fraudulenta
presumida.
Não há dúvidas de que nas acusações de ocultação do real sujeito passivo da
operação de importação, com fulcro no artigo 23, inciso V do Decreto-lei no 1.455, de 1975
(interposição fraudulenta comprovada), incumbe à Autoridade lançadora o ônus da prova da
ocorrência da citada infração. Diferentemente ocorre no caso de presunção de interposição
fraudulenta por não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados (§2o do mesmo dispositivo legal), na qual fica à cargo dos sujeitos passivos a
demonstração da capacidade para arcar com as operações de comércio exterior, sob pena de
não conseguir se furtar da incidência da presunção legal.
Disciplinando o processo a ser seguido pela Fiscalização para fins de imputar a
conduta de interposição fraudulenta presumida e, consequentemente, aplicar a pena de
perdimento eventualmente convertida em multa, caso não sejam localizadas as mercadorias
importadas, a Receita Federal editou a Instrução Normativa no 228/2002. Neste ato normativo,
dispondo sobre procedimento especial de verificação da origem dos recursos aplicados em
operações de comércio exterior e combate à interposição fraudulenta de pessoas, determina: i) a
expedição de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no início do procedimento (artigo 3o); ii)
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.181 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723650/2021-31
13
intimação para que a empresa fiscalizada comprove suas operações e capacidade financeira
(artigo 4o, incisos I e II), mediante a apresentação da documentação indicada nos artigos 5o e 6o.
Caso a Fiscalização entenda que a documentação apresentada pela Recorrente não
é suficiente para comprovar a origem, disponibilidade e suficiência dos recursos empregados,
aplicará a pena de perdimento da mercadoria (artigo 11, inciso I). A penalidade será igualmente
aplicada no caso de a empresa não responder aos termos expedidos pela Fiscalização, ensejando
então a conclusão sumária do procedimento especial (artigo 10).
No presente caso, ao auto de infração é anexado Termo de Descrição dos fatos e
fundamento legal. Pela sua análise, está claro que foi imputada a prática de interposição
fraudulenta presumida à Recorrente, com base no artigo 23, §2o do Decreto 1.455, de 1976. A
Autoridade lançadora chega a citar a MP 2.15835/2001 e instruções normativas da Receita Federal
a respeito do controle de importações. Em seguida, menciona os dispositivos legais que autorizam
a aplicação de pena de perdimento pela interposição fraudulenta presumida.
Trechos específicos do Auto de Infração relatam que a DN Ferreira não comprovou
a origem dos recursos utilizados nas importações. Esta constatação pode ser verificada a partir da
fundamentação que embasa a aplicação da presunção de interposição fraudulenta, em função
de que a estrutura da empresa ou a origem dos recursos utilizados não restaram demonstrados.
Tais fatos verificam-se nos seguintes elementos do Auto:
“Verificou-se que a empresa DN Ferreira não possui estrutura física e econômica
compatível com o volume das operações realizadas no período fiscalizado,
tampouco apresentou elementos capazes de demonstrar sua capacidade de
arcar com os custos das mercadorias importadas.
(...)
A autuada não demonstrou capacidade operacional, econômica e financeira
para suportar as operações realizadas, sendo inverossímil que, diante da
estrutura apresentada, pudesse promover ou sustentar as atividades comerciais
relacionadas à importação das mercadorias”

Em outra parte, o Auto destaca a ausência de demonstração contábil-financeira
idônea, vinculando a falta de apresentação de documentos com a origem dos recursos,
conteúdo este que aparece no contexto da análise da interposição fraudulenta presumida.
“A empresa não apresentou demonstrações contábeis, contratos de
financiamento, extratos bancários ou qualquer documentação apta a comprovar
a origem lícita dos recursos utilizados nas operações de comércio exterior.”

O Auto também menciona Vínculo com outras empresas e liga a ausência de
demonstração de autonomia financeira à prática de interposição fraudulenta.
“Constatou-se a existência de vínculos societários e operacionais com outras
empresas do mesmo grupo, utilizadas para operacionalizar as importações, sem
que a DN Ferreira demonstrasse sua atuação autônoma nem a origem dos
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.181 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723650/2021-31
14
recursos com que arcou com os pagamentos. Diante da análise realizada, conclui-
se que a DN Ferreira atuava apenas formalmente nas operações, sendo mera
interposta, sem estrutura ou capacidade financeira compatível com os valores
envolvidos.”

Ressalte-se que os únicos documentos apresentados pela parte quando intimada a
fazê-lo (tais como invoices e comprovantes de pagamento) se referem a operações isoladas, sem
que tenham sido acompanhados de demonstrações contábeis (Balanço Patrimonial, DRE, Livro
Razão), fluxo de caixa consolidado, projeções financeiras, contratos de financiamento ou registros
formais de entradas e saídas no livro caixa ou escrituração digital (ECD/ECF). Sem esse conjunto
documental, não é possível verificar se os valores pagos derivam de receita própria, empréstimos
regulares, aportes de capital ou outras fontes lícitas — o que é essencial para comprovar a origem
dos recursos. A fim de se derrubar a presunção legal é indispensável a demonstração da
capacidade econômica sustentada e compatível com o volume importado, e não apenas a
comprovação de algumas transferências.
A apresentação de comprovantes bancários pontuais pode até demonstrar que
determinado pagamento ocorreu, mas não se presta a comprar que a empresa possuía recursos
suficientes, próprios e regulares para realizar todo o conjunto das operações no período
fiscalizado. A presunção legal exige capacidade econômica sustentada e compatível com o
volume importado, e não apenas a comprovação de algumas transferências. A simples
apresentação de invoices e comprovantes bancários, desacompanhada de escrituração regular e
da demonstração da origem dos recursos, não é suficiente para afastar a presunção de
interposição fraudulenta prevista no art. 23 do DL 1.455/76.
Ademais, a fiscalização indicou que a empresa não possuía elementos necessários
para demonstrar seu pleno funcionamento, tais como:
- Instalações físicas compatíveis,
- Funcionários registrados,
- Documentação fiscal de entrada e saída compatível com o volume de importações,
- Escrituração contábil que refletisse as transações.

Essa ausência reforça a inconsistência documental apresentada pela parte. Sem
contabilidade formal, os comprovantes isolados não têm respaldo no sistema contábil da
empresa, o que fragiliza sua validade probatória. A jurisprudência administrativa entende que
comprovantes de pagamento isolados não constituem elementos suficientes para afastar a
presunção de interposição fraudulenta, quando não vêm acompanhados de elementos contábeis
e estruturais consistentes. Tal entendimento tem sido reiteradamente respaldado por decisões
anteriores deste Conselho, algumas das quais tiveram suas ementas reproduzidas abaixo:
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.181 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723650/2021-31
15
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 06/02/2014 a 19/02/2014
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA. DANO AO ERÁRIO. PENA DE
PERDIMENTO. MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO.
A falta de comprovação da origem lícita, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados na operação de importação configura interposição
fraudulenta presumida na importação consistindo em dano ao erário, sancionada
com multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, se impossibilitada a
aplicação da pena de perdimento da mercadoria.
Processo no 12466.720121/2015-78. Acórdão no 3302-005.467, de 22/05/2018.
Relator Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DOS RECURSOS. MANUTENÇÃO PARCIAL DO LANÇAMENTO.
Denota-se interposição fraudulenta presumida a simples falta de comprovação da
origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na operação de
importação, respondendo solidariamente os sujeitos que participaram do ato
ilícito.
Processo no 15165.720174/2018-14. Acórdão no 3301-012.186, de 23/11/2022.
Relatora Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 10/10/2014 a 21/04/2015
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
OCULTAÇÃO
DO
REAL
ADQUIRENTE.
IMTERPOSIÇÃO PRESUMIDA. ART. 23, V, DO DECRETO-LEI No 1.455/1976.
A interposição fraudulenta pode ser configurada, independentemente da
ocultação deliberada do real adquirente, com base apenas na não comprovação
dos recursos utilizados na importação (art. 23, § 2o, DL 1.455/76). Isso consolida o
entendimento de que se aplica a presunção legal mesmo sem prova direta de
dolo.
Processo no 11762.720038/2017-53. Acórdão no 3402-010.435, de 27/04/2023.
Relator Designado Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.

Portanto, os documentos apresentados pela defesa — sem suporte contábil e sem
comprovação da origem regular e sustentável dos recursos utilizados — são considerados
parciais, isolados e insuficientes para elidir a presunção fiscal. Isso justifica a manutenção da
autuação com base no art. 23, V, do DL 1.455, de 1976. A análise do conjunto probatório evidencia
ausência de escrituração contábil regular no período fiscalizado, ausência de comprovação idônea
da origem dos recursos e indícios de vinculação societária com empresas utilizadas para
operacionalizar as importações. Nesse contexto, a presunção legal foi corretamente aplicada, não
havendo afastamento de sua incidência.

Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.181 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723650/2021-31
16
Do Subfaturamento
No que diz respeito à acusação de subfaturamento, a fiscalização constatou
discrepância significativa entre os valores declarados nas importações e os preços praticados na
revenda no mercado interno. Foram identificados indícios de subfaturamento nas operações de
importação realizadas pela DN Ferreira, especialmente diante das diferenças expressivas entre os
valores declarados nas Declarações de Importação (DIs) e os valores praticados nas
subsequentes revendas internas. Apurou-se que, em diversas operações, o preço de revenda
superava em múltiplas vezes o valor declarado na importação, em percentuais incompatíveis com
práticas comerciais regulares.
A título de exemplo menciona-se a identificação de bicicletas declaradas na
importação por US$ 150,00, que posteriormente foram revendidas por valores superiores a
R$5.000,00, o que representa margens superiores a 1000%.
A fiscalização considerou que essa disparidade ultrapassa os limites comerciais
razoáveis e caracteriza indício de subfaturamento, prática que compromete a base de cálculo dos
tributos incidentes na importação (II, IPI, PIS/COFINS-Importação). O subfaturamento, quando
deliberado, configura infração punível nos termos do art. 105, inciso VI, alínea “a”, do Decreto-Lei
no 37/1966 c/c art. 711 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009), e pode ainda ser
indicativo de simulação dolosa, nos termos do art. 149, VII, do CTN.
A recorrente afirma que tais diferenças verificadas nos valores decorreriam de
estratégia de penetração de mercado da fabricante Orbea, que teria adotado preços reduzidos
para inserção da marca no mercado brasileiro. Alega ainda que fatores como variações cambiais,
condições especiais de fornecimento, efeitos da pandemia e diferenças de perfil do comprador
(vendas a pessoas físicas e jurídicas), além das condições de pagamento impactariam nos preços
praticados.
Tais justificativas não vieram acompanhadas de qualquer documentação
comprobatória idônea que validasse as alegações. A recorrente não apresentou listas de preços
da fornecedora, contratos comerciais internacionais, planilhas de formação de preço ou
documentos contábeis que demonstrassem que os valores declarados correspondiam
efetivamente aos preços praticados pelo exportador no mercado internacional. Tampouco foram
fornecidos registros internos que demonstrassem controle de margens ou política comercial da
importadora.
Os elementos justificatórios mencionados na defesa não se mostram suficientes
para elidir a constatação fiscal. A mera alegação de estratégia de mercado ou concessão de
descontos não afasta, por si só, a caracterização do subfaturamento, sobretudo na ausência de
documentos que demonstrem critérios objetivos de precificação, margens de lucro esperadas ou
políticas comerciais formais da fabricante. Ademais, não foram apresentados contratos, listas de
preços internacionais, notas explicativas da fornecedora ou quaisquer documentos que sustentem
a tese de preços promocionais praticados exclusivamente no Brasil.
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.181 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723650/2021-31
17
Assim, a constatação do subfaturamento resta presumida com base nos indícios
objetivos verificados, tais como: margens de revenda elevadas e desproporcionais, ausência de
comprovação da formação dos preços de importação, e inexistência de justificativa documental
para as diferenças de valores. Tais elementos legitimam a atuação fiscal, nos termos da legislação
aduaneira e da jurisprudência administrativa consolidada e não tiveram nenhum tipo de
comprovação em sentido contrário.
A jurisprudência administrativa do CARF tem se posicionado no sentido de que esta
diferença de valores, quando não devidamente justificada por documentos que comprovem a
operação (como contratos de compra e venda, notas fiscais de revenda etc.), é um indício
suficiente para configurar a infração de subfaturamento. O CARF entende que o ônus da prova
para afastar a acusação de subfaturamento recai sobre o contribuinte, nos termos do art. 373, II,
do CPC, aplicado supletivamente no processo administrativo tributário. Neste sentido, o Acórdão
no 3201-002.831 (Processo no 10516.720018/2012-17) é claro ao afirmar que: “A diferença
acentuada entre o valor declarado na importação e o preço de revenda no mercado interno, quando não
justificada documentalmente, configura indício suficiente para a glosa dos valores e autuação por
subfaturamento.”
Portanto, a ausência de justificativas técnicas e documentais adequadas, associada
às margens extremamente elevadas de revenda, ampara a conclusão fiscal quanto à ocorrência
de subfaturamento. Ressalte-se que não se exige, para sua configuração, prova de simulação ou
fraude dolosa, bastando a demonstração objetiva de que os valores declarados são incompatíveis
com os preços usualmente praticados, conforme orientação do art. 77 do RA/2009.
Uma vez que não foram apresentadas provas suficientes que justifiquem a
magnitude das divergências verificadas, a inexistência de documentação comprobatória
consistente sobre custos, despesas e margens impede o acolhimento da tese defensiva, razão pela
qual mantém-se a conclusão da fiscalização.

Das Penalidade Aplicadas
No presente caso, a fiscalização aplicou duas penalidades distintas: (i) a multa
aduaneira de 100% do valor aduaneiro das mercadorias, com fundamento no art. 23, § 1o, inciso
V, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, em decorrência da constatação de interposição fraudulenta
presumida; (ii) a multa de ofício de 75%, prevista no caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
incidente sobre os tributos federais exigidos.
A defesa alega desproporcionalidade e, subsidiariamente, pleiteia redução ou
afastamento das penalidades, com fundamento na ausência de dolo, alegando ainda violação aos
princípios da proporcionalidade e da vedação ao bis in idem, sob o argumento de que as multas
seriam cumulativas sobre os mesmos fatos geradores.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.181 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723650/2021-31
18
Todavia, as penalidades foram aplicadas com base em fundamentos jurídicos
distintos e autônomos: a multa aduaneira de 100% tem natureza sancionatória decorrente da
legislação específica do comércio exterior (DL 1.455/1976), enquanto a multa de ofício, de
natureza tributária, incide sobre o não recolhimento dos tributos devidos em decorrência da
infração apurada. A legislação em vigor admite a aplicação cumulativa dessas sanções, desde que
cada uma incida sobre base legal própria e não haja sobreposição punitiva.
Quanto à alegação de ausência de dolo, destaca-se que a aplicação da multa
qualificada de 100% não exige demonstração de dolo direto, bastando a comprovação de atos
que caracterizem simulação ou ocultação dolosa da realidade material, como ocorre no caso da
interposição fraudulenta presumida respaldada em indícios objetivos — ausência de estrutura
operacional, incapacidade financeira e vínculos com terceiros ocultos.
A jurisprudência do CARF reconhece a autonomia das penalidades previstas na
legislação aduaneira e tributária, sendo possível a sua aplicação cumulativa, desde que
respeitados os critérios legais e não configurada duplicidade sobre o mesmo fundamento jurídico.
Assim, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade nas multas aplicadas.
Ressalta-se, por fim, o argumento da defesa sobre risco de duplicidade de cobrança
do IPI em razão de processo judicial envolvendo a empresa Vendemmia. Não se verifica, contudo,
identidade de sujeitos passivos ou duplicidade de exigência tributária no presente processo,
motivo pelo qual tal alegação não merece prosperar.
Diante disso, afasta-se o pedido de revisão ou redução das penalidades,
mantendo-se integralmente os lançamentos e sanções aplicadas pela fiscalização.

Conclusão
Com base no exposto, voto no sentido de negar o pedido de perícia/diligência,
rejeitar as preliminares, mantendo a solidariedade e no mérito por negar provimento aos
Recursos Voluntários.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio

Fl. 946
DF CARF MF
Original